Tribunal: TJDFT
Processo: 0748046-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0748046-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ELIZABETH APARECIDA RAMOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. na ação de obrigação de fazer ajuizada por ELIZABETH APARECIDA RAMOS, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0757129-73.2025.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência para determinar que o banco réu suspenda os descontos em conta bancária da parte autora relativos as prestações do contrato de novação de no 2022616574, de forma imediata, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente. A decisão agravada foi proferida da seguinte forma (ID 254568549 dos autos de origem): Defiro a gratuidade de justiça. Registre-se. Trata-se de Ação Obrigação de Fazer, com pedido de Tutela de Urgência, movida por ELIZABETH APARECIDA RAMOS em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, decorrente, em suma, do descumprimento do banco acerca do pedido de cancelamento de autorização para débito em conta corrente de empréstimo, pleiteando, a título de tutela de urgência, a suspensão de eventuais descontos da despesa mencionada diretamente em sua conta bancária. Decido. A tutela de urgência deve atender aos requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, do CPC). A narrativa da parte autora é plausível. Como se vê pelos documentos juntados, houve encaminhamento de notificação extrajudicial, no dia 07/10/2025, pela Defensoria Pública, à instituição financeira, registrando pedido de cancelamento da autorização, antes concedida via contrato, para desconto em conta corrente do contrato de novação no 2022616574 (ID 254562462, pág. 1/2). Embora seja possível que o correntista revogue autorização para desconto em conta corrente de prestações de empréstimos e faturas de cartão de crédito, o requerido negou o pedido, conforme ofício ID 254562462, pág. 5, com justificativa que, por certo, viola a boa-fé, além de Resolução do Banco Central. Presente, pois, a probabilidade do direito. O perigo de dano é evidente, uma vez que a situação financeira da requerente é precária, vide extratos juntados. O débito das parcelas do empréstimo certamente prejudicará a subsistência da requerente e sua família. Não há que se falar em perigo da irreversibilidade do provimento, pois, caso se venha a verificar que inexiste direito ao autor, a presente decisão poderá ser revogada, e será possível cobrar o montante (art. 300, § 3o, do CPC). Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência e DETERMINO a suspensão de descontos na conta corrente do autor das prestações do contrato de novação no 2022616574, imediatamente, sob pena de multa equivalente ao dobro do valor indevidamente debitado. 1. Ante o desinteresse da parte autora na realização de audiência de conciliação, bem como a possibilidade de a qualquer momento as partes transacionarem judicialmente e extrajudicialmente, cite-se a parte requerida, VIA DOMICÍLIO ELETRÔNICO/SISTEMA, para oferecimento de resposta no prazo de 15 (quinze) dias (artigo 335 do CPC), com as advertências legais. 2. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do CPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 3. No caso de ausência de confirmação do recebimento desta citação, em até 3 (três) dias úteis, na primeira oportunidade de falar nos autos o réu deverá apresentar justa causa para essa ausência, sob pena de ser considerada ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa. 4. Não dispondo a parte ré de domicílio eletrônico, será observada a disciplina do artigo 5o da Lei n. 11.419/2006, no que diz respeito às comunicações por meio eletrônico, em especial o prazo concedido para a consulta eletrônica. 5. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a parte ré, pois devidamente cadastrada. Nas razões recursais de ID 77972766, o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A, sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece reforma por ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.085, pacificou entendimento acerca da licitude dos descontos em conta corrente, desde que autorizados pelo mutuário, situação verificada no caso concreto. Assevera, ainda, que a parte agravada expressamente anuiu com os débitos automáticos, inexistindo qualquer vício de consentimento, erro, dolo ou coação capaz de macular o contrato. Aduz, outrossim, que a manutenção da tutela deferida implica risco de inadimplemento e desequilíbrio contratual, configurando o chamado perigo de dano inverso, o que afasta a probabilidade do direito invocado pela autora. Defende que a decisão agravada fundamentou-se equivocadamente na Resolução Bacen no 4.790/2020, norma administrativa que não poderia se sobrepor ao conteúdo obrigacional do contrato, regido pelas disposições do Código Civil, especialmente pelo art. 313, que garante ao credor o direito de receber a prestação na forma pactuada. Ressalta que o contrato foi celebrado de forma regular e em observância aos princípios da autonomia da vontade e da intervenção mínima nas relações privadas, previstos no art. 421, parágrafo único, do Código Civil. Sob outra ótica, sustenta que a agravada se beneficiou das condições contratuais mais vantajosas justamente por ter optado pelo débito automático, não podendo, agora, revogar unilateralmente a autorização concedida, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao princípio do venire contra factum proprium. Alega estar configurado o periculum in mora, pois o não cumprimento da decisão acarretará prejuízos financeiros ao recorrente. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, a fim de sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito, mantendo-se a validade das cláusulas contratuais e a continuidade dos débitos automáticos em conta corrente. No mérito, postula o provimento integral do agravo, para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência deferida em primeiro grau. Subsidiariamente, requer que eventual cancelamento dos descontos produza efeitos apenas para as parcelas vincendas, sem retroagir sobre débitos já constituídos. Preparo recolhido em ID 77988009. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC1, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). A questão controvertida versa sobre a possibilidade de compelir o banco/réu, ora agravante, a suspender os descontos em conta corrente relativos aos empréstimos bancários indicados na peça inicial originária, inicialmente autorizados pela correntista/agravada, em razão de posterior revogação extrajudicial da autorização de desconto. In casu, os mesmos princípios para a concessão do efeito suspensivo em sede recursal foram utilizados em primeiro grau para a formulação da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender provisoriamente os descontos das parcelas em conta corrente da parte autora perante o Banco de Brasília - BRB dos contratos objeto da lide. O magistrado entendeu que a urgência está caracterizada pela possibilidade de descontos relativos à verba salarial da parte autora, a qual se encontra em estado de hipossuficiência financeira. Cumpre salientar que, diante dos elementos trazidos aos autos, o negócio jurídico ajustado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." No caso em análise, o autor, ora agravado, apresentou o cancelamento da autorização de débito correspondente aos contratos firmados (ID 254562462 dos autos de origem), sendo indeferido o requerimento pelo banco agravante. Dessa forma, ancorou seus pedidos no art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e na tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, que assim prediz, verbis: Resolução 4.790/2020: Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Tema 1.085 do STJ: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Como se vê, nos textos transcritos, está clara a previsão em relação ao direito do contratante de financiamento bancário de revogar a autorização de débitos em conta corrente firmada junto à instituição bancária. Assim, o exame perfunctório revelou que a pretensão liminar buscada pelo auto atendeu aos aludidos pressupostos também por ter constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos descontos. Desse modo, atendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da antecipação da tutela, bem como do risco de grave dano, conclui-se pelo acerto do deferimento do pleito autoral e regularidade da decisão deferida. A garantia da possibilidade da revogação de autorização de descontos é de conhecimento do banco mutuante e insere-se no risco da atividade econômica exercida. Assim, há o prévio conhecimento de que existe a permissão de exclusão do desconto, fato este que está inserido na análise dos riscos da concessão do crédito ao mutuário. Dessa forma, a opção do consumidor em revogar o desconto encontra-se protegida pelo exercício regular de direito, previsto na regulamentação bancária (Res. n. 4.790/2020/BACEN), razão pela qual não há na conduta da devedora violação à boa-fé que rege as relações contratuais. Ademais, os argumentos trazidos no agravo não conseguem desfazer o silogismo estabelecido na decisão combatida, na medida em que o banco não desfez os pontos relativos ao fumus boni iuris nem tampouco edificou as razões que demonstrassem que a suspensão dos descontos ameaçaria ou imporia riscos àquela instituição financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 03 de novembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator